Tribunal: TJMT
Processo: 1026999-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026999-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), VILSO PAULO LORENZI - CPF: 298.767.881-91 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVIDIO OSSUCH (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Alegação de Litispendência Em Relação À Ação De Usucapião. Inexistência de Tríplice Identidade. Prejudicialidade Externa Configurada. Suspensão de Atos Expropriatórios Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos com vistas a suspender os efeitos da penhora de imóvel em processo de Execução, rejeitou preliminar de litispendência e determinou a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem constrito até o julgamento da Ação de Usucapião.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre os Embargos de Terceiro e a Ação de Usucapião; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos atos expropriatórios com fundamento na prejudicialidade externa.

III.
Razões De Decidir

3. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade), nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. No caso, embora o autor dos dois processos seja o mesmo, as partes demandadas são distintas e os pedidos e causas de pedir não se confundem, afastando-se a litispendência. Assim, não se reconhece litispendência entre a Ação de Usucapião e Embargos de Terceiro.

4. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, de forma automática, a suspensão do processo. Trata-se de medida de caráter facultativo, a ser examinada pelo Julgador, de acordo com o caso concreto.

5. Correta a decisão, pois o Julgador de primeiro grau, embora tenha reconhecido a prejudicialidade, não determinou a suspensão do trâmite da Execução, mas tão somente os efeitos do ato constritivo sobre o imóvel.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade), nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC

2.

A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, de forma automática, a suspensão do processo. Trata-se de medida de caráter facultativo, a ser examinada pelo Julgador, de acordo com o caso concreto.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º, e 674; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2271147/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.144.719/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 2051106/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2023, DJe 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026999-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1016307-69.2024.8.11.0040 oposto por
Vilso Paulo Lorenzi
, rejeitou a preliminar de litispendência e determinou a suspensão do trâmite da Ação e de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel objeto da matrícula n. 21.902, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, até julgamento final da Ação de Usucapião.

O Recorrente sustenta que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os Embargos de Terceiro e a Ação de Usucapião, o que caracteriza litispendência.

Assegura que o sobrestamento do feito e a suspensão dos atos expropriatórios configuram indevida paralisação da Execução ajuizada há mais de 15 anos, e que não há risco concreto que justifique essa medida.

Pleiteia o provimento do Recurso e o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção dos Embargos de Terceiro.

Alternativamente, requer a reforma da decisão e que seja afastada a ordem sobrestamento do feito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 306979368).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 313769947.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco John Deere S.A.
interpôs Recurso de Agravo de instrumento em virtude da decisão proferida, nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos por
Vilso Paulo Lorenzi.

A controvérsia tem origem na penhora do imóvel promovida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000177-12.2010.8.11.0040 movida pelo Recorrente em face de Eduardo Cristiano Ossuchi, Neusa Pierobon Ossuchi e Ovídio Ossuchi, que recaiu sobre o imóvel rural de 200 hectares, registrado sob a Matrícula n. 21.902 do 1º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, situado na Estrada Morocó.

Em razão disso, Vilso Paulo Lorenzi opôs Embargos de Terceiro em face do Banco John Deere S.A., com vistas à desconstituição da penhora e à suspensão dos efeitos do leilão designado para o dia 10/12/2024.

Sustentou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem desde os anos de 2008/2009, quando o encontrou abandonado e passou a explorá-lo economicamente com cultivo de soja e milho, com
animus domini
.

Alegou como matéria de defesa de sua posse, o ajuizamento da Ação de Usucapião n. 1006938-51.2024.8.11.0040, no qual discute a prescrição aquisitiva sobre o mesmo imóvel denominado “Fazenda Viva I”, com área de 203,3621 hectares.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão do leilão e sua manutenção na posse do imóvel, cujo pedido foi indeferido.

Citado, o Recorrente apresentou contestação e, além de outras teses, alegou preliminar de litispendência diante da existência da Ação de Usucapião já ajuizada pelo Recorrido/Embargante.

A Juíza singular rejeitou a preliminar de litispendência e determinou a suspensão do trâmite dos Embargos de Terceiro e de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel objeto da matrícula n. 21.902, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, até julgamento da Ação de Usucapião.

Neste ponto se encontra o inconformismo do Recorrente.

Nas suas razões recursais, sustenta que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os Embargos de Terceiro e a Ação de Usucapião, o que caracteriza litispendência.

Assegura que o sobrestamento do feito e a suspensão dos atos expropriatórios configuram indevida paralisação da Execução que tramita há mais de 15 anos sem a satisfação do crédito.

Argumenta que a penhora foi promovida em 2010 e, mesmo após sucessivas diligências nos autos da Execução, não houve menção acerca da posse de terceiro sobre a área, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Afirma que não há prejudicialidade externa porque a Ação de Usucapião representa apenas expectativa de direito.

De acordo com o artigo 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. No caso, nenhum desses elementos se verifica integralmente.

Nesse sentido:
a configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC
. (STJ - AgInt no AREsp: 2271147 RJ 2022/0401676-0, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 23/10/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 26/10/2023).

Com efeito, embora o polo ativo seja, em ambos os feitos, o Recorrido (Vilso Paulo Lorenzi), as partes demandadas não se confundem: na Ação de Usucapião figuram os proprietários registrais do imóvel, enquanto nos Embargos de
Terceiro figura
o Banco exequente, titular do crédito hipotecário. Ademais, tanto a causa de pedir quanto o pedido têm contornos substancialmente distintos.

Nos Embargos de Terceiro, o objeto é a desconstituição da penhora realizada no processo executivo, com fundamento na posse exercida pelo Embargante, medida de natureza desconstitutiva.

Na Ação de Usucapião, por sua vez, o pedido é o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela prescrição aquisitiva, o que tem natureza declaratória.

Logo, não há identidade de pedidos, pois em um processo busca-se apenas obstar os efeitos de constrição judicial, enquanto no outro se pleiteia a declaração de domínio. Tampouco há identidade de causas de pedir, uma vez que os embargos se baseiam na proteção possessória contra ato constritivo (art. 674 do CPC), ao passo que a usucapião se funda no decurso do tempo e na configuração dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Assim, ainda que os fatos narrados sejam correlatos, não se pode falar em litispendência, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A insurgência em relação à suspensão dos atos expropriatórios, de igual modo, não procede.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, de forma automática, a suspensão do processo. Trata-se de medida de caráter facultativo, a ser examinada pelo Julgador, de acordo com o caso concreto. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023.

No caso, a configuração da prejudicialidade externa é manifesta. Com efeito, há evidente relação de subordinação lógica entre a ação de Usucapião, na qual o Embargante busca o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela prescrição aquisitiva, e os Embargos de Terceiro, que se fundamentam justamente na posse alegada com
animus domini
para afastar a constrição judicial incidente sobre o imóvel de matrícula nº 21.902.

Assim, se na Ação de Usucapião for reconhecido o preenchimento dos requisitos legais (artigo 1.238, do CC), o bem deixará de integrar o patrimônio dos executados (proprietários registrais) e, por conseguinte, a penhora seguirá a mesma trilha.

Afinal, a aquisição originária decorrente da usucapião opera efeitos
ex tunc
e, assim, em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem e que lhe era acessório também extinguirá.

Neste sentido:
A usucapião insere-se no rol dos modos originários de aquisição de propriedade, pois não há conexão entre o direito de propriedade que dela surge e o direito de propriedade antecedente.5- Em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem - e lhe era acessório - também se extinguirá.
(STJ - REsp: 2051106 SP 2022/0337278-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Nesse cenário, para evitar a prolação de decisões contraditórias, revela-se adequada a decisão agravada ao determinar a suspensão apenas dos atos expropriatórios sobre o imóvel litigioso, sem paralisar o trâmite da Execução em sua integralidade.

Ademais, ainda que se reconheça o longo tempo de tramitação da Execução, é importante frisar que permanece íntegra a possibilidade de constrição sobre outros bens dos Executados. Assim, não se configura prejuízo desproporcional ao Recorrente/Exequente, que dispõe de meios processuais suficientes para buscar a satisfação de seu crédito por vias alternativas.

Enfim, a medida adotada pela Juíza de primeiro grau se mostra equilibrada, pois preserva a utilidade da futura decisão da Ação de Usucapião, de forma a resguardar eventual direito do Embargante, ao mesmo tempo em que mantém o regular processamento da Execução, apenas limitou a alienação do imóvel em litígio até que sobrevenha decisão definitiva sobre sua titularidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025